Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012087-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANESSA PLINTA MENOCI - CPF: 277.746.998-99 (ADVOGADO), KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 15.631.531/0007-45 (AGRAVANTE), GIRARDI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 03.827.865/0001-14 (AGRAVADO), EDEGAR GIRARDI - CPF: 378.464.691-34 (AGRAVADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME - CNPJ: 17.857.219/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1012087-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO:
GIRARDI & RODRIGUES LTDA e EDEGAR GIRARDI.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1012087-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO:
GIRARDI & RODRIGUES LTDA e EDEGAR GIRARDI.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em face da decisão monocrática de Id 172579153, que julgou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012087-85.2023.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas nos embargos de declaração, sustentando que recolheu as custas em tempo hábil, o que, inclusive, teria sido certificado nos autos.

Alega, ainda, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não fora realizada a prova pericial pleiteada nos autos, o que representou o cerceamento de defesa.

Assevera que a decisão demonstra excesso de formalismo, mesmo porque o recolhimento das custas se deu de forma tempestiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão e determinado o prosseguimento do Recurso de Agravo de Instrumento com o seu respectivo conhecimento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 185431676, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023